Tribunal: TJPA
Processo: 0808783-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808783-54.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GEANE CERQUEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE REALIZASSE O DEPÓSITO EM JUÍZO EM 72H (SETENTA E DUAS) HORAS. VALOR DE R$30.500,00 (TRINTA MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CUSTEIO DA CIRURGIA DE RETIRADA DE CÁLCULO RENAL DA AGRAVADA. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÕ CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ACIDENTE TROUXE TRAUMAS, LESÕES CORPORAIS E PERDA DO SEU RIM DIREITO. O DIREITO A SAUDE DEVE PREVALECER SOB QUAISQUER ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de Acidente de Transito c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência proposta por
GEANE CERQUEIRA DE SOUSA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu a antecipação de tutela de urgência, determinando que o agravante depositasse em Juízo e em 72h (setenta e duas) horas o valor de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) para custeio da cirurgia de retirada de cálculo renal da autora/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada à R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz que a doença não tem nenhuma relação com o acidente sofrido e, por consequência, inexiste qualquer obrigação em ter que arcar com o elevado custo.

Ressalta que se levantado o valor pela autora/agravada para a realização da cirurgia, nunca mais esta o devolverá, ainda que julgada improcedente a ação.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo.

Juntou documentos às ID.1138906/1140774.

Às ID.1794255

foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2120325 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que

deferiu a antecipação de tutela de urgência, determinando que o agravante depositasse em Juízo e em 72h (setenta e duas) horas o valor de R$30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) para custeio da cirurgia de retirada de cálculo renal da autora/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), limitada à R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, com o acidente ocasionado pela agravante, a agravada veio a sofrer muitos traumas, lesões corporais e até a perda do seu rim direito, causando assim, limitações direta a sua saúde.

É sabido, que o direito à saúde, deve prevalecer sob quaisquer argumentos trazidos pela agravante, pois, neste momento processual, o que deve se buscar é resguardar o bem maior, que é a vida da ora agravada.

Portanto, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que suspender a decisão guerreada, traria um dano muito mais gravoso para a agravada que ficaria sem o tratamento médico necessário.

Importante ressaltar ainda, que se no final da Ação Principal saia a agravante vencedora, esta poderá em outra Ação reaver todos os valores gastos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020